Tribunal: TJPA
Processo: 0823643-16.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10623 - Prescrição
Data de julgamento: 2026-01-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0823643-16.2025.8.14.0000

PACIENTE: MARCO AURELIO LACERDA DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: REIJJANE FERREIRA DE OLVEIRA - JUÍZA DE DIREITO TITULA DA 1ª VARA CRIMINAL DISTRITAL DE ICOARACI

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. LESÃO CORPORAL. ALEGADA DECADÊNCIA DO DIREITO DE REPRESENTAÇÃO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. NÃO CONHECIMENTO DO
WRIT
.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
impetrado com pedido de liminar para revogação de medida cautelar de comparecimento mensal ao juízo e trancamento da ação penal originária por alegada decadência do direito de representação. Posterior desclassificação da conduta de lesão corporal grave para lesão corporal simples e remessa dos autos ao Juizado Especial Criminal, com revogação das medidas cautelares.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) houve perda superveniente do objeto do
habeas corpus
quanto à medida cautelar revogada; e (ii) se é cabível o trancamento da ação penal em razão da decadência do direito de representação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Perda de objeto quanto à medida cautelar de comparecimento mensal, revogada espontaneamente pela autoridade coatora.

4. Alegação de decadência do direito de representação não evidencia causa extintiva da punibilidade de forma manifesta e incontroversa.

5. Necessidade de análise de elementos probatórios sobre a existência de representação tácita, prazo decadencial e reclassificação da infração penal.

6. Impossibilidade de apreciação pela via do
habeas corpus
, dada a cognição sumária e restrita desse remédio constitucional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Habeas corpus
prejudicado e não conhecido.

Tese de julgamento: 1. A revogação espontânea de medida cautelar pelo juízo de origem enseja a perda superveniente do objeto do habeas corpus. 2. A alegação de decadência do direito de representação exige exame aprofundado de prova e não pode ser apreciada na via estreita do habeas corpus.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXVIII; CP, arts. 129, §1º, I, e 129, caput; Lei nº 9.099/95, art. 88.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC n. 807.192/RS, rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJe 1/9/2023.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal do TJE-PA, por unanimidade de votos, em
julgar prejudicado
e
não conhecer
a ordem impetrada, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

1ª Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e sete dias e finalizada aos vinte e nove dias do mês de janeiro de 2026.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

Belém/PA, 27 de janeiro de 2026.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado pelo Advogado Paulo Sérgio Cavalcante Ferreira em favor de Marco Aurélio Lacerda da Silva, contra ato da Juíza de Direito da 1ª Vara Criminal Distrital de Icoaraci, nos autos da Ação Penal nº 0816929-35.2024.8.14.0401.

O impetrante alega constrangimento ilegal decorrente da manutenção de medida cautelar de comparecimento mensal ao juízo e da continuidade de ação penal que deveria ser extinta em razão da decadência do direito de representação. Requer, liminarmente, a revogação da medida cautelar e a suspensão da ação penal, e no mérito, o trancamento definitivo com declaração de extinção da punibilidade.

A liminar foi parcialmente concedida pelo eminente Desembargador Jorge Luiz Lisboa Sanches (ID 31563362), que determinou a suspensão do andamento da ação penal até o julgamento definitivo do
writ
.

Prestadas as informações pela autoridade coatora (ID 31520160), o Juízo inquinado coator esclareceu que o Ministério Público denunciou Marco Aurélio Lacerda da Silva por lesão corporal grave (art. 129, §1º, I, CP), em razão de agressão com terçado contra sua vizinha, ocorrida em 18/08/2024, após discussão por consumo de álcool. O processo teve redistribuição por competência territorial e, após instrução com oitiva de testemunhas, a prisão preventiva foi substituída por medidas cautelares, em razão da demora causada pela ausência da vítima.

Ademais, informou que encerrada a instrução em 17/06/2025, o MP requereu a desclassificação para lesão corporal simples (art. 129, caput, CP) por ausência de laudo complementar que comprovasse a gravidade das lesões, com remessa ao Juizado Especial Criminal de Icoaraci, o que foi acolhido pelo Juízo, que também
revogou as medidas cautelares
. Por fim, informou que a defesa alegou decadência por ausência de representação e, no mérito, legítima defesa.

Nesta superior instância, a Procuradora de Justiça Dulcelinda Lobato Pantoja manifestou-se pelo reconhecimento da perda parcial do objeto e pelo não conhecimento do
habeas corpus
quanto ao mérito.

É o relatório.

VOTO

Preliminarmente, impõe-se reconhecer a
perda parcial do objeto
do presente
habeas corpus
no tocante ao pedido de revogação da medida cautelar de comparecimento mensal ao juízo.

Com efeito, conforme se extrai das informações prestadas pela autoridade coatora (ID 31520160), em decisão datada de 10 de novembro de 2025, portanto posteriormente à impetração do presente
writ
(02 de novembro de 2025), o Juízo da 1ª Vara Criminal Distrital de Icoaraci acolheu manifestação do Ministério Público pela desclassificação da conduta imputada ao paciente do crime previsto no art. 129, §1º, inciso I, para o crime previsto no art. 129,
caput
, ambos do Código Penal.

Em consequência dessa desclassificação, a autoridade coatora determinou a remessa dos autos ao Juizado Especial Criminal de Icoaraci, em razão da competência para julgamento de crimes de menor potencial ofensivo, nos termos do art. 61 da Lei nº 9.099/95, e
expressamente revogou todas as medidas cautelares que ainda estavam em vigor
.

Transcrevo o trecho relevante da decisão: "Ante a desclassificação para crime de competência do Juizado Especial Criminal, revogo as medidas cautelares que ainda estejam em vigor."

Dessa forma, não mais subsiste a coação apontada pela defesa, qual seja, a obrigação de comparecimento mensal do paciente ao juízo para informar e justificar suas atividades. O constrangimento alegado cessou por ato espontâneo da própria autoridade coatora, antes mesmo de qualquer determinação deste Egrégio Tribunal.

Portanto, quanto ao pedido de revogação da medida cautelar de comparecimento mensal, declaro
prejudicado
o
habeas corpus
pela perda superveniente do objeto.

Passo à análise da tese central:
a alegada extinção da punibilidade pela decadência do direito de representação, que fundamentaria o trancamento da ação penal.

É pacífico na doutrina e jurisprudência que o trancamento de ação penal por meio de
habeas corpus
constitui medida de caráter excepcional, somente admissível quando demonstrada, de forma inequívoca e sem necessidade de dilação probatória, uma das seguintes hipóteses:
atipicidade manifesta
da conduta;
ausência evidente
de indícios mínimos de autoria ou materialidade; e
presença incontroversa
de causa extintiva da punibilidade.

Nesse sentido, colaciono jurisprudência do STJ:

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRANCAMENTO. AÇÃO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE PROVAS. VIA INADEQUADA. PRECEDENTES. DISTINGUISHING. AUSÊNCIA DE CORRELAÇÃO COM OS CASOS APONTADOS COMO PARADIGMA. ILEGALIDADE MANIFESTA NÃO EVIDENCIADA. INCONFORMISMO COM DECISÃO HOSTILIZADA. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA ENFRENTADA MONOCRATICAMENTE. IMPOSSIBILIDADE.

[...] 3. Isso porque o
trancamento da ação penal pela via do habeas corpus é medida excepcionalíssima
, sendo admitida somente quando se verificar, de plano e sem a necessidade de exame aprofundado das provas, a atipicidade da conduta, a existência de causa de extinção da punibilidade ou a ausência de indícios mínimos de autoria e materialidade delitivas. No caso, o Juízo de primeiro grau apontou a existência de indícios suficientes de autoria delitiva, capazes de justificar a instauração da ação penal para a correta elucidação dos fatos. Nesse contexto, não se mostra possível o trancamento da ação penal, pois a análise do pleito defensivo exigiria ampla e aprofundada discussão probatória, o que não é possível no habeas corpus. Precedentes (HC n. 652.524/PE, Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 16/12/2021). (STJ, AgRg no HC n. 807.192/RS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 1/9/2023.)”

(grifei)

No presente caso, a defesa sustenta que a extinção da punibilidade pela decadência seria manifesta e dispensaria dilação probatória, autorizando o trancamento da ação penal via
habeas corpus
.

Entretanto, não assiste razão ao impetrante.

A análise detida dos autos revela que a questão relativa à alegada decadência do direito de representação envolve múltiplas controvérsias fático-probatórias que demandam cognição exauriente, incompatível com a natureza sumária do
habeas corpus
.

O paciente foi inicialmente enquadrado pela suposta prática do crime previsto no art. 121, §2º-A, II, c/c art. 14, II, do Código Penal (tentativa de feminicídio qualificado). Posteriormente, houve declínio de competência do Tribunal do Júri, e o Ministério Público ofereceu nova denúncia capitulando a conduta no art. 129, §1º, I, do Código Penal (lesão corporal grave).

Somente após a instrução criminal, em sede de alegações finais, o Ministério Público requereu a desclassificação para o art. 129, caput, do Código Penal (lesão corporal simples), pedido esse acolhido pela autoridade coatora.

Tal modificação na capitulação do delito não ocorreu de forma linear ou automática, mas resultou da análise probatória realizada ao longo da instrução processual, especialmente do laudo de raio-X juntado aos autos e do depoimento da vítima prestado apenas em junho de 2025.

A mudança da tipificação de lesão corporal grave (art. 129, §1º) para lesão corporal simples (art. 129, caput) acarreta consequência jurídica relevante: a alteração da natureza da ação penal.

Nos termos do art. 88 da Lei nº 9.099/95, o crime de lesão corporal leve passou a ser de
ação penal pública condicionada à representação
, diferentemente da lesão corporal grave, que possui natureza de ação penal pública incondicionada.

Essa mudança de regime processual somente se consolidou com a desclassificação promovida pelo juízo a quo em novembro de 2025, ou seja, mais de um ano após os fatos (ocorridos em agosto de 2024) e mais de sete meses após o oferecimento da denúncia por lesão corporal grave (setembro de 2024).

A defesa sustenta que não houve representação formal da vítima no prazo decadencial de seis meses contados da ciência da autoria, razão pela qual estaria configurada a decadência.

Todavia, a análise dessa questão não é simples nem evidente, demandando exame aprofundado do conjunto probatório.

Conforme se extrai dos autos, a vítima compareceu à delegacia de polícia em 26 de setembro de 2024, onde prestou depoimento detalhado sobre os fatos, narrando as circunstâncias da agressão. Embora não tenha formalizado representação expressa especificamente para o crime de lesão corporal simples, sua conduta de comparecer espontaneamente à autoridade policial e relatar os fatos pode configurar representação tácita ou implícita.

Dessa forma, as questões acima elencadas demonstram, de forma inequívoca, que a análise da alegada decadência do direito de representação
necessita de dilação probatória
.

Não se trata de situação em que a extinção da punibilidade seja manifesta e incontroversa, mas de caso em que múltiplas circunstâncias fático-probatórias precisam ser examinadas detidamente para se concluir pela existência ou não da representação e pela observância ou não do prazo decadencial.

O
habeas corpus
, nos termos do art. 5º, LXVIII, da Constituição Federal, destina-se a proteger o direito de locomoção quando alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação por ilegalidade ou abuso de poder.

Trata-se de remédio constitucional de
cognição sumária
, que pressupõe a demonstração inequívoca e de plano do alegado constrangimento ilegal, sem necessidade de aprofundado exame probatório ou dilação de fatos controvertidos.

A questão relativa à existência ou não de representação da vítima e à eventual ocorrência de decadência constitui matéria afeta à justa causa da ação penal, devendo ser apreciada pelo juízo de primeiro grau, que detém contato direto com as provas e os sujeitos processuais.

Por fim, cabe registrar que o não conhecimento do presente habeas corpus não implica em desamparo ao paciente ou violação a seus direitos fundamentais. Conforme já destacado, a autoridade coatora revogou todas as medidas cautelares que restringiam a liberdade do paciente, de modo que ele não está mais submetido a qualquer constrangimento à sua liberdade de locomoção.

A discussão remanescente (existência ou não de decadência) será apreciada pelo juízo de primeiro grau, com todas as garantias do devido processo legal, contraditório e ampla defesa, podendo a decisão eventualmente proferida ser objeto de recurso de apelação para este Egrégio Tribunal de Justiça.

Portanto, a alegação de extinção da punibilidade pela decadência do direito de representação não se apresenta de forma manifesta, líquida e incontroversa, exigindo, ao revés, exame aprofundado do conjunto fático-probatório, providência incompatível com a via estreita do
habeas corpus.

Pelo exposto, acompanhando o parecer ministerial, julgo
prejudicado o
habeas corpus

quanto ao pedido de revogação da medida cautelar, por perda superveniente do objeto
, e não conheço da impetração
quanto ao pedido de trancamento da ação penal, diante da inadequação da via eleita.

Revogo, em consequência, a liminar anteriormente concedida, autorizando o regular prosseguimento da ação penal de origem, onde a questão da decadência poderá ser adequadamente apreciada pelo juízo de primeiro grau com base no conjunto probatório integral.

É o voto.

Belém/PA, 27 de janeiro de 2026.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 29/01/2026